Tribunal: TJPA
Processo: 0803925-61.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803925-61.2021.8.14.0133

APELANTE: RAPHAEL HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR ARGUIDA: NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR DERIVAÇÃO DA CONFISSÃO INFORMAL. 1. Em que pese a defesa alegue que a confissão obtida em sede policial não possa ser utilizada como base para a condenação, na sentença o magistrado não utilizou a confissão do acusado para formar a sua convicção, mas sim, valeu-se de outros elementos, para reputar presentes os elementos de prova acerca da autoria em desfavor dele. Preliminar rejeitada.

MERITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFCAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROVIMENTO. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, em consonância, e devidamente produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável a tese de absolvição pro negativa de autoria.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação culposa, e ainda que o acusado negue os fatos e diga que comprou o aparelho celular e que não sabia ser produto de roubo, restou evidenciado o deslinde dos fatos, em que este foi perseguido pela vítima e reconhecido por esta, não havendo subsídios outros que contradigam os fatos elucidados e declarações da própria vítima, que nestes tipos de delitos, possui relevante valor probatório, já que, em sua maioria, ocorrem na clandestinidade.

REFORMA DA PENA BASE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE. 3. A pena base foi devidamente aplicada, e em consonância com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, em que o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador e perfeitamente possível, nas hipóteses de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, e uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. Precedentes.

Assim, mantenho a pena base fixada próximo ao mínimo legal, em 4 anos e 9 meses de reclusão. Na 2ª fase, inexistem atenuantes e agravantes. O acusado negou os fatos em juízo, alegando que não sabia que o aparelho celular eras produto de crime.

Na 3ª fase, o magistrado majorou a pena pelo emprego de arma de fogo em 2/3, uma vez que restou evidenciado pelas declarações da vítima, o uso do artefato, restando a pena fixada definitivamente em 7 anos e 11 meses de reclusão e 16 dias-multa, no regime semiaberto.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. 4. Consequentemente não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena e a detração, foi observada pelo magistrado ao informar que o tempo de custódia não iria alterar o regime inicial de cumprimento de pena do acusado.

Ademais, não sendo realizado pelo juízo da fase de conhecimento, devidamente justificado, compete ao juiz da Execução Penal, por força do art. 66, III, “c” da Lei 7.2010/1984 (Lei de Execução Penal).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAPHAEL HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 15.12.2021, o acusado, na companhia de outro individuo, ambos em duas bicicletas, mediante violência no uso de arma de fogo, abordaram a vítima que estava na BR 316, aguardando para atravessar a rua, e puxou a mochila da vítima, subtraindo seus bens.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou RAPHAEL HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA a

pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, em que pugna, como preliminar, pela nulidade da prova obtida por derivação da confissão informal. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas ou desclassificação para o delito de receptação culposa e, alternativamente a reforma da pena base; aplicação da atenuante de confissão e exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial de potencialidade lesiva e ainda que seja realizada a detração e consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente, a defesa do apelante pugna pela nulidade da prova obtida por derivação da confissão informal.

Em que pese a defesa alegue que a confissão obtida em sede policial não possa ser utilizada como base para a condenação, uma vez que esta não foi corroborada em juízo, o magistrado, na sentença, assim dispôs:

“Sobre a questão, importante mencionar a distinção feita pelo renomado doutrinador Aury Lopes Jr (Direito Processual Penal, 2020) em relação aos atos de prova e atos de investigação. Segundo o autor, os atos de investigação servem para formar o juízo de probabilidade e não de certeza, por conta disso não exigem estrita observância da publicidade, contradição e imediação. Ademais, não estão destinados a sentença, mas a demonstrar a probabilidade do fumus commissi delicti para justificar ou não o processo.

Diante disto, conclui-se que o Inquérito Policial possui atos de valor probatório limitado, em virtude da necessidade, de que as provas sejam produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. Desse modo, este juízo tem por bem esclarecer que a decisão final será pautada apenas no material produzido ao longo da instrução criminal. Não serão considerados para fins de análise do mérito da causa os atos de mera investigação pelo que não há necessidade de análise de nulidade da confissão mencionada pela defesa.”

Assim, ao que se denota, na sentença o magistrado não utilizou a confissão do acusado para formar a sua convicção, mas sim, valeu-se de outros elementos, para reputar presentes os elementos de prova acerca da autoria em desfavor dele.

Preliminar rejeitada.

No mérito, pugna por sua absolvição por ausência de provas.

É cediço que nenhuma conclusão condenatória pode ser pautada tão somente em provas constituídas durante o inquérito policial, contudo elementos do inquérito podem e devem sim servir de elemento de convicção do Juízo, se durante a fase de instrução processual e perante o crivo do Judiciário forem constituídas provas outras que, em análise conjunta e em confronto com todas as demais produzidas no caderno processual, levem à certeza da culpabilidade e do envolvimento do recorrente no crime julgado.

Em sede policial, a vítima Kleverson Patrick Carvalho da Cruz (ID n. 10757591) disse que por volta de 5:45h, aproximadamente, desceu de uma Van, na BR 316, para atravessar a pista para seu trabalho, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos desconhecidos, que estavam em duas bicicletas, porem, apenas um deles se aproximou do declarante e armado com algo, semelhante a uma arma de fogo, anunciou o assalto e foi logo puxando sua mochila que estava presa nas costas do declarante e que não hesitou em reagir, pois o meliante apontava a arma em direção sua cabeça. Que dentro da mochila continha seus documentos pessoais, um aparelho celular, além de R$600,00, roupas e objetos pessoais e que após empreenderam fuga. Em seguida, o declarante pediu uma bicicleta emprestada de um amigo e perseguiu os acusados, até que viu a dupla entrando em uma residência, ocasião em que retornou até a UPA e pediu ajuda da Guarda Municipal e foram até o local onde estava apenas o acusado RAPHAEL HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA e o declarante o reconheceu e este foi conduzido à Delegacia.

Em sede policial, as testemunhas, guardas municipais, que participaram das diligências que culminaram com a prisão do acusado, disseram que um cidadão se direcionou até eles e informou que foi roubado e sabia onde se encontravam os suspeitos. Que acompanhados da vítima foram até a referida residência e que atendidos por um homem, identificado pro Raphael Henrique, ainda arrumado com as vestimentas indicadas pela vítima e que este negou os fatos e foi conduzido à Delegacia e no local, onde confessou a autoria delitiva e indicou onde havia deixado o aparelho celular da vitima e ao se direcionarem, encontraram o aparelho celular envolto em uma camisa.

Em juízo, as testemunhas de acusação, ouvidas na fase inquisitorial, corroboraram suas declarações, afirmando em juízo, que em diligências prenderam o acusado, que subtraiu os pertences da vítima, inclusive sendo indicado onde estava o aparelho celular que foi recuperado.

Igualmente, em juízo, a vítima foi ouvida e novamente reafirmou os fatos ocorridos e que foi ameaçado com arma de fogo e entregou seus pertences, mas conseguiu seguir os assaltantes e após identificar sua residência pediu ajuda a Guarda Municipal que conduziu o acusado à delegacia e este confessou o crime e inclusive indicou onde estava seu aparelho celular que foi recuperado.

Assim sendo, pelos elementos de prova constantes dos autos, em consonância, e devidamente produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável a tese de absolvição pro negativa de autoria.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação culposa, e ainda que o acusado negue os fatos e diga que comprou o aparelho celular e que não sabia ser produto de roubo, restou evidenciado o deslinde dos fatos, em que este foi perseguido pela vítima e reconhecido por esta, não havendo subsídios outros que contradigam os fatos elucidados e declarações da própria vítima, que nestes tipos de delitos, possui relevante valor probatório, já que, em sua maioria, ocorrem na clandestinidade.

Quanto a reforma da pena, o magistrado sopesou como desfavorável apenas o vetor de circunstâncias do crime, assim fundamentando, devidamente:

“Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho de uma delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitido pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 04 anos e 09 meses de reclusão
e 54 dias-multa”.

A pena base foi devidamente aplicada, a circunstância judicial fundamentada, atinente aos fatos, e em consonância com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, em que o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador e perfeitamente possível, nas hipóteses de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, e uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. Precedentes.

Assim, mantenho a pena base fixada próximo ao mínimo legal, em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Na 2ª fase, inexistem atenuantes e agravantes. O acusado negou os fatos em juízo, alegando que não sabia que o aparelho celular eras produto de crime.

Na 3ª fase, o magistrado majorou a pena pelo emprego de arma de fogo em 2/3, restando a pena fixada definitivamente em 7 anos e 11 meses de reclusão e 16 dias-multa, no regime semiaberto.

Quanto a ausência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva, o entendimento jurisprudencial é uníssono em observar que é desnecessário a apreensão da arma de fogo para configuração da majorante supracitada, desde que esta reste comprovada pelos demais meios de provas constantes nos autos, como neste caso.

In casu, como apurado a vítima foi consistente em asseverar que o acusado utilizou-se de uma arma para ameaça-lo e consumar a empreitada criminosa, motivo pelo qual, deve ser mantida a causa de aumento, bem como a pena fixada, atinente aos fatos, proporcional e dentro dos parâmetros legais.

Consequentemente não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena e a detração, foi observada pelo magistrado ao informar que o tempo de custódia não iria alterar o regime inicial de cumprimento de pena do acusado.

Ademais, não sendo realizado pelo juízo da fase de conhecimento, devidamente justificado, compete ao juiz da Execução Penal, por força do art. 66, III, “c” da Lei 7.2010/1984 (Lei de Execução Penal).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/03/2024